Tribunal: TJDFT
Processo: 0739212-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. TESTAMENTO REVOGADO. BENS DOADOS. COLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 2002 E 2003 DO CC. SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DESNECESSIDADE.
1. Os artigos 2002 e 2003 do Código Civil disciplinam acerca da necessidade de serem trazidos à colação nos autos do inventário os bens doados pelo falecido aos seus descendentes, sob pena de sonegação.
2. A descrição constante do testamento, ainda que revogado, acerca da doação realizada pelo de cujus aos filhos do primeiro casamento em período anterior à realização do ato de última vontade, não afasta a obrigatoriedade de colacionar os bens doados ou os seus respectivos valores nos autos do inventário.
3. Se comprovado que o falecido não integrava o quadro social de determinada sociedade, não há que se cogitar em realização de apuração de haveres para fins de análise de pedido de inclusão do bem no acervo hereditário.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.